Tribunal: TJES
Processo: 0000891-70.2011.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA contra a sentença que julgou extinto o processo pela prescrição intercorrente, nos autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, proposta em face de PAULO ALEIXO. Durante o cumprimento de mandado de penhora e avaliação, a apelante descobriu que o executado havia falecido em 2015 e requereu prazo para providenciar a regularização da representação processual, mas a sentença foi proferida sem a análise desse pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser anulada em razão da irregularidade na representação processual causada pelo falecimento do executado antes da prolação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do executado, conforme disposto no art. 76 do CPC, acarreta a suspensão automática do processo, devendo este ser retomado somente após a habilitação dos herdeiros ou sucessores.

A regularização da representação processual é condição indispensável para o prosseguimento válido da execução, nos termos dos arts. 110 e 313, I, §§ 1º e 2º do CPC, não sendo possível a decretação de prescrição intercorrente sem a prévia solução dessa irregularidade.

O juízo de origem, ao proferir sentença extintiva sem apreciar o pedido de regularização processual, violou as normas processuais aplicáveis, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O falecimento de uma das partes no curso do processo implica na suspensão até que seja regularizada a representação processual, não sendo possível a decretação de prescrição intercorrente antes dessa regularização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 76, 110, 313, I, §§1º e 2º.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024
.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000891-70.2011.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

APELADO: PAULO ALEIXO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA contra a sentença que julgou extinto o processo pela prescrição intercorrente, nos autos de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, proposta em face de PAULO ALEIXO. Durante o cumprimento de mandado de penhora e avaliação, a apelante descobriu que o executado havia falecido em 2015 e requereu prazo para providenciar a regularização da representação processual, mas a sentença foi proferida sem a análise desse pleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser anulada em razão da irregularidade na representação processual causada pelo falecimento do executado antes da prolação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do executado, conforme disposto no art. 76 do CPC, acarreta a suspensão automática do processo, devendo este ser retomado somente após a habilitação dos herdeiros ou sucessores.

A regularização da representação processual é condição indispensável para o prosseguimento válido da execução, nos termos dos arts. 110 e 313, I, §§ 1º e 2º do CPC, não sendo possível a decretação de prescrição intercorrente sem a prévia solução dessa irregularidade.

O juízo de origem, ao proferir sentença extintiva sem apreciar o pedido de regularização processual, violou as normas processuais aplicáveis, o que impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O falecimento de uma das partes no curso do processo implica na suspensão até que seja regularizada a representação processual, não sendo possível a decretação de prescrição intercorrente antes dessa regularização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 76, 110, 313, I, §§1º e 2º.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito para regularização da representação processual, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000891-70.2011.8.08.0023

APELANTE:
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

APELADO:
PAULO ALEIXO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
contra a r. sentença do id. 10538468, que julgou extinto o feito pela prescrição intercorrente, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Iconha, nos autos da “Ação de Cobrança”
em fase de cumprimento de sentença
, manejada pelo apelante em desfavor de
PAULO ALEIXO
.

Em suas razões recursais (id. 10538470), alega a apelante, em síntese, que durante o cumprimento do último mandado de penhora e avaliação, por Carta Precatória, procedeu uma busca de novas informações acerca do apelado e obteve a informação de que é falecido desde 03/07/2015, de acordo com o demonstrativo da consulta ao Cadastro Nacional de Falecidos.

Sustenta que requereu um prazo de 15 (quinze) dias para providenciar a documentação no sentido de comprovar tal informação e, até mesmo, de localizar o possível Espólio e os possíveis herdeiros do recorrido, contudo, foi surpreendido com a sentença extintiva após a digitalização dos autos.

Argumenta que foram localizados bens passíveis de penhora Vale salientar que, caso não fossem localizados bens ou o devedor, o juízo
a quo
deveria suspender a execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 01 (um) ano.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

Muito bem. Sem delongas, entendo que a sentença deve ser anulada.

Como bem apontado pela apelante, ora exequente nos autos de origem, verifica-se que foi instaurado o cumprimento de sentença no ano de 2012 (fl. 44) e, após diversas diligências para a localização do apelado, ora executado, descobriu-se que este é falecido desde o ano de 2015, oportunidade em que o recorrente requereu um prazo para sanar esse ponto.

Ocorre que, posteriormente, após a digitalização dos autos, foi proferida sentença extintiva, sem nem sequer examinar o pleito anterior e em clara irregularidade na representação processual do apelado.

Na forma do artigo 76 do Código de Processo Civil, falecida uma das partes, opera-se automaticamente a suspensão do processo, que retomará seu curso após a habilitação dos respectivos sucessores ou herdeiros.

Assim, a regularização processual em razão do falecimento do apelado, ora executado, é imprescindível ao desenvolvimento regular do processo, conforme artigos 110 e 313, I, §§1º e 2º, da legislação processual civil, não sendo possível o reconhecimento da prescrição antes de sanar a irregularidade processual.

Reconhecido o vício apontado, a decretação da nulidade da sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
ANULO
a sentença em, determinando o prosseguimento da ação com a regularização da representação processual da parte executada.

Inaplicável majoração de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões